Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1019091-15.2019.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrida: CRISTIANE FATIMA DAVID BORGES.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - VALOR ACIMA DO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 292, inciso II, do CPC, o qual dispõe que, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato.
2- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019091-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE FATIMA DAVID BORGES - CPF: 514.206.781-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -
VALOR

ACIMA
DO LIMITE DE ALÇADA DO
JUIZADO
ESPECIAL
-
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1- O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 292, inciso II, do CPC, o qual dispõe que, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato.

2-
Recurso conhecido e provido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020